Tribunal: TJPA
Processo: 0802788-62.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802788-62.2022.8.14.0051

RECORRENTE: RAICK JOSE TAVARES CARDOSO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de homicídio praticado mediante golpes com gargalo de garrafa de vidro, causando ferimentos perfurocortantes que resultaram na morte da vítima. O recorrente pleiteia a impronúncia por insuficiência probatória, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se há elementos aptos a justificar a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra respaldo em laudo pericial e certidão de óbito que demonstram de forma inequívoca que a vítima faleceu em decorrência de lesões perfurocortantes em regiões vitais.

4.

Os indícios de autoria emergem da prova oral judicializada, especialmente do depoimento de testemunha presencial que atribui ao acusado a prática das agressões fatais.

5.

A fase de pronúncia exige apenas certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito reservado ao Tribunal do Júri.

6.

Divergências ou inconsistências entre depoimentos testemunhais não autorizam a impronúncia quando subsiste suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão do acusado ao julgamento popular.

7.

A desclassificação para lesão corporal seguida de morte exige prova inequívoca da ausência do animus necandi, circunstância não verificada quando a natureza do instrumento utilizado, a região atingida e a multiplicidade de golpes indicam, ao menos em tese, intenção de matar ou dolo eventual.

8.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa encontram respaldo mínimo no conjunto probatório, pois os autos apontam possível desavença pretérita e circunstâncias que reduziram a capacidade de reação da vítima.

9.

O afastamento de qualificadoras na fase do iudicium accusationis somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou integralmente dissociadas dos elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia exige certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado do mérito da imputação.

2.
A dúvida acerca do elemento subjetivo do tipo penal nos crimes dolosos contra a vida deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

3.
A desclassificação para lesão corporal seguida de morte depende de prova inequívoca da ausência de intenção de matar.

4.
As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 610; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 129, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.460.972/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024; STJ, REsp nº 485.775/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 20.10.2003; STJ, AgRg no AREsp nº 2.813.593/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
RAICK JOSÉ TAVARES CARDOSO
, contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 33254382), que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal Brasileiro.

A denúncia (ID 33254236) narra que, no dia 12 de setembro de 2021, por volta de 04h20min, no cruzamento da Rua Tucano com a Rua Japiim, bairro Alvorada, em Santarém/PA, o acusado teria ceifado a vida da vítima Luis Henrique Azulino Figueira, golpeando-a com o gargalo de uma garrafa de vidro. Segundo a exordial, o crime teria ocorrido por motivo fútil (desavença anterior) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e em estado de embriaguez.

Após a instrução processual, o magistrado sentenciante pronunciou o réu, fundamentando a decisão na prova da materialidade e nos indícios de autoria colhidos nos depoimentos testemunhais. Inconformado, o réu sustenta a impronúncia por insuficiência probatória, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e o afastamento das qualificadoras (ID 33254393). Em contrarrazões, o MP pugnou pelo improvimento (ID 33254396), assim como a douta Procuradoria de Justiça (ID 34303113).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. Sem revisão (art. 610, CPP).

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, adequado e tempestivo, tendo sido interposto e arrazoado nos prazos previstos pelo Código de Processo Penal. Outrossim, verifico a presença da legitimidade e do interesse recursal do acusado contra a decisão que o pronunciou. Preenchidos, portanto, os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo ao exame do mérito.

2. DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Laudo de Perícia de Local de Crime e pela Certidão de Óbito (ID 33254223). Quanto à autoria, os indícios necessários para a pronúncia emanam dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que detalham a dinâmica dos fatos desde a reunião na casa da testemunha Jorge Felipe até o desfecho fatal em via pública.

A testemunha
Jorge Felipe Abreu dos Santos
relatou que o grupo bebia vodka em frente à sua residência e que a vítima, vulgo "Brancão", chegou sem ser convidada, mas se juntou ao grupo. Afirmou que a reunião encerrou-se após o sumiço de uma camisa do réu Raick, o que gerou um mal-estar:
"o Raick disse que tinha sumido a camisa dele, aí eu que não gostei... peguei e fechei as portas e mandei todo mundo ir embora"
. Jorge ressaltou que, até aquele momento, não percebeu agressões entre réu e vítima, mas soube posteriormente de uma rixa antiga envolvendo o roubo de um celular.

O depoimento mais contundente, contudo, provém de
Wdyel Jairo dos Santos Lopes
, única testemunha que presenciou o momento exato da agressão. Segundo Wdyel, ele, o réu e a vítima saíram juntos da casa de Jorge e pararam em via pública:

"O que acontece é que eles começam a brigar os dois, o Raick e o 'Brancão' (...) eu só vi o Raick dando garrafada nele e pulando no gogó aqui no pescoço dele (...) ele deu a primeira, aí depois ele deu a segunda, aí foi que a garrafa quebrou e ele caiu"
.

A testemunha ainda enfatizou que o ataque ocorreu de forma inesperada (
"foi do nada"
) e que o réu utilizou a própria garrafa de vodka que portavam para golpear a vítima na cabeça e, posteriormente, no pescoço.

Tais relatos, em que pese a tese defensiva de ausência de provas, são suficientes para ultrapassar o juízo de admissibilidade. Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. (...) Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade. 2. A análise do mérito dos crimes dolosos contra a vida é competência do Tribunal do Júri". (STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)
– destaquei.

Nesse diapasão, impõe-se observar o entendimento jurisprudencial consolidado que baliza o juízo de prelibação nesta fase processual:

"Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. As justificativas só podem ser admitidas no iudicium accusationis quando evidentes e inquestionáveis." (STJ - REsp nº 485775/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 20.10.2003)
– destaquei.

Portanto, diante de provas periciais da morte e indícios orais da autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO E DAS QUALIFICADORAS

A tese de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte (Art. 129, § 3º, CP) ou lesão corporal simples não merece acolhida nesta fase. Para que o magistrado subtraia o caso do Tribunal Popular, é necessária prova estreme de dúvida da ausência de
animus necandi
.

No caso vertente, a sede das lesões (pescoço), a natureza letal do instrumento (vidro quebrado) e a multiplicidade de golpes indicam, ao menos em tese, a intenção de matar ou o dolo eventual. Nesse sentido, impõe-se destacar que as lesões descritas no laudo necroscópico não foram apenas superficiais, mas atingiram vasos sanguíneos vitais na região cervical, o que reforça o entendimento de que a conduta do réu não se limitou ao intuito de apenas lesionar, mas sim de ceifar a vida da vítima ou, no mínimo, de assumir conscientemente o risco de produzir tal resultado. Havendo dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Quanto às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, II e IV, CP), verifico que possuem respaldo mínimo nos autos. O motivo fútil baseia-se em indícios de vingança desproporcional por desavenças pretéritas. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa sustenta-se no fato de a vítima ter sido surpreendida em via pública escura, estando desarmada e em estado de embriaguez, o que reduziu sua capacidade de resistência.

O decote de qualificadoras somente é permitido quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas da realidade fática, sob pena de usurpação de competência, conforme orienta a Corte Superior:

"A exclusão, na fase do iudicium accusationis, de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" (STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJEN 19.02.2025)

-
destaquei.

Dessa forma, inexistindo prova cabal da ausência de dolo e havendo substrato mínimo para as majorantes, o julgamento deve ser remetido à instância soberana do Júri.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026